Tribunal: TJPA
Processo: 0804668-42.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804668-42.2018.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: LOJAS MARILAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO EXEQUENTE. SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO E NÃO CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença que não condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente.

II-

Por força do princípio da causalidade, há de se concluir que a quitação do crédito não exonera a executada ao pagamento de honorários, uma vez que, houve o ajuizamento da demanda. Há de se ressaltar que a execução fiscal foi manejada em razão da inadimplência tributária da parte executada.

III-

Extinta a execução fiscal em razão do pagamento do débito realizado após o ajuizamento da ação, são devidos, pelo devedor, as custas processuais e honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

IV-

Inviável a aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”, uma vez que não se trata de cancelamento do crédito e sim satisfação da obrigação.

V-

Recurso de Apelação conhecido e provido.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e dar-lhe
provimento, tudo nos termos do voto d
a Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de

maio
do ano de dois mil e
vinte e quatro
.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo
MM. juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
que,
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
, ajuizada pelo ora Apelante
contra
LOJAS MARILAR LTDA
, deixou de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que extinguiu o processo, nos seguintes termos
(id n°

15005069 - Pág. 1
)
:

Considerando o pagamento do débito tributário pela parte executada, julgo extinto o presente processo, nos termos do art. 924, II, do CPC-2015. Levante-se a penhora, se houver. Sem honorários. Sem custas, conforme disposição do art. 39,
caput
, da Lei Federal nº 6.830/80 e art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Inconformado com a sentença prolatada, o Estado do Pará interpôs embargos de declaração (id nº
15005070 - Pág. 1
).

No tocante ao
mérito recursal, o patrono do ente Apelante alega que o Juízo
a quo

relatou que a exequente informou que a quitação da dívida se deu sem o pagamento de honorários advocatícios.

Aponta que
sendo a r. decisão homologatória do pedido de extinção, por pagamento, há necessidade de justificar as razões para indeferir a condenação em honorários da executada.

Assim, requereu o conhecimento e provimento dos embargos
para, aplicando o efeito modificativo, condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios, ou, caso o juízo entenda indevido, apresentar as razões para o indeferimento.

O Juízo
a quo
conheceu e rejeitou os embargos declaratórios (id. nº 15005075).

O Estado do Pará, inconformado, interpôs recurso de Apelação (id. nº
15005076).

No mérito, alega que em caso de pagamento posterior ao ajuizamento da ação executiva são devidos os honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Questiona que a ação executiva foi ajuizada em 31/10/2018, tendo a executada procedido com o pagamento do crédito tributário em 16/11/2018. Ou seja, posterior ao ajuizamento da ação executiva. E, por conseguinte, o ônus da sucumbência cabe a executada (honorários e custas processuais).

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente, se a quitação da dívida ocorreu após o ajuizamento da ação.

Instado a se manifestar, a Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso de Apelação (id nº
15005080 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito (id nº
15301111 - Pág. 1
)

O Ministério Público alegou que
a demanda dispensa sua intervenção, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na regra do art. 178, do CPC de 2015

(id n°
15881570 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença que não condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, em virtude do pagamento integral do débito.

Vejamos o que estabelece o art. 90 do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu

Observa-se da leitura do dispositivo supracitado que o reconhecimento jurídico do pedido gera a obrigação da executada/apelada de arcar com as despesas e honorários advocatícios.

No caso, a executada efetuou o pagamento do débito fiscal em momento em que já existia uma ação judicial ajuizada.

Sendo assim, o pagamento integral do débito pela executada, após o ajuizamento da execução, que gerou a extinção do processo, traduz-se, claramente, em reconhecimento jurídico do pedido, que leva à condenação dela ao pagamento das despesas e honorários advocatícios.

Neste sentido, preleciona Antônio Cláudio da Costa Machado:

O presente dispositivo disciplina a sucumbência nas hipóteses de sentença terminativa por desistência, e de sentença definitiva por renúncia (regramento implícito) ou definitiva por reconhecimento jurídico do pedido. É que por desistência, no texto, deve-se entender não só a desistência do processo mesmo (art. 267, VIII), como também a renúncia do autor ao direito sobre que se funda a ação (art. 269, V). Nessas duas hipóteses, o autor responde pelas despesas e pelos honorários porque, promovendo ação, provocou encargos econômicos ao réu. Se, por outro lado, é o réu quem dá ensejo à extinção por meio de reconhecimento jurídico do pedido (art. 269, II), é ele quem paga ao autor as verbas da sucumbência.

In casu
, a condenação da apelante decorre do princípio da causalidade. Sobre a matéria, vale transcrever a lição de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo”.

Deste modo, por força do princípio da causalidade, há de se concluir que a quitação do crédito não exonera a executada ao pagamento de honorários, uma vez houve a instauração da demanda, e pelo fato de que o ajuizamento da execução fiscal não foi provocado por erro da administração, mas sim em razão da inadimplência tributária da parte executada, que reconheceu ser devedora da respectiva quantia posteriormente, tanto que efetuou o pagamento, cabendo-lhe, pois, à luz do disposto no art. 90, CPC/ 15, suportar com os ônus sucumbenciais. Á luz do artigo 90 do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse sentido, é o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO "QUANTUM DEBEATUR" ANTES DA CITAÇÃO. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃODA EXECUTADAEM HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 26 DOCPC. APLICABILIDADE.

1. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à hipótese

2. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários.

3. Como é de sabença, (Cândido Rangel Dinamarco, 'Instituições de Direito Processual Civil', vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003, p. 648) 'responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito'

4.
In casu
, a Fazenda recorrida, por seus patronos, teve forçosamente de ingressar com a execução fiscal para obter os valores a ela devidos a título de ICMS, após a lavratura de auto de infração por conta do inadimplemento da contribuinte.

5. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, aplicando -se ao caso o art. 26 do CPC. 6. Recurso especial improvido.

REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/ 8/ 2010).

Segue o mesmo o entendimento o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DE DÉBITOS RELATIVOS À TFV-TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DOS EXERCÍCIOS 2015 A 2018. CONTRIBUINTE DEVEDORA QUE EFETIVOU O PAGAMENTO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE, APÓS A CITAÇÃO.
VEREDICTO EXTINGUINDO A EXECUCIONAL, SEM CONDENAR O ESTABELECIMENTO COMERCIAL EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS
. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA. ROGO PARA QUE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ZELLUS E ZELLO LTDA. SEJA RESPONSABILIZADA PELO ADIMPLEMENTO DA VERBA PATRONAL E DAS DESPESAS PROCESSUAIS. APONTADA AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ELOCUÇÃO CONGRUENTE. VINDICAÇÃO PLAUSÍVEL. INFORMAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA COMUNA, CERTIFICANDO A SATISFAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL, UNICAMENTE. ESTIPÊNDIO PATRONAL QUE NÃO FOI INCLUÍDO NO PAGAMENTO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES.

"1. O Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal estadual possuem entendimento no sentido de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito executado ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade. 2
. No caso, tendo o município exequente informado que o pagamento efetuado após o ajuizamento do feito restringiu-se ao valor principal e não incluiu os encargos processuais e honorários advocatícios, deve o executado ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência"
[...] (TJSC, Apelação n. 5003256-49.2019.8.24.0067, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. em 07/07/2022).

(TJSC, Apelação n. 5003264-26.2019.8.24.0067, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 18-10-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA QUE, ANTE O PAGAMENTO DA DÍVIDA, JULGOU EXTINTA A DEMANDA, SEM FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PLEITO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. TESE ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DÉBITO QUE ENSEJOU O AJUIZAMENTO DA EXECUCIONAL. EXECUTADO QUE, ADEMAIS, OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO, O QUE MOTIVOU A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO, SUCUMBENTE, EM FAVOR DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

"[...] o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF." (STJ - AResp 1442828, 1ª Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.4.2019). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 0303412-30.2018.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Artur Jenichen Filho, Quinta Câmara de Direito Público, j. 22-03-2022).

Destarte, não há o que se falar em descabimento dos honorários advocatícios, considerando que o pagamento extrajudicial ocorreu após o ajuizamento da ação. Do mesmo modo, ressalto que é inviável a aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”, uma vez que não se trata de cancelamento do crédito e sim satisfação da obrigação.

Quanto ao valor a ser fixado, os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a previsão constante do §3º do art. 85 do CPC.

Assim, como o pagamento administrativo do débito tributário ocorreu após o ajuizamento da ação de execução fiscal, não há dúvida, portanto, de que a apelada deve ser condenada ao pagamento nas verbas de sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação
e
dou-lhe provimento
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24 de abril de 2024

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024